Tribunal: TJSP
Processo: 2250139-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pelo Município sob a alegação de excesso de execução – Concordância do exequente com os cálculos apresentados – Decisão que homologou a conta do executado sem fixação das verbas de sucumbência ao argumento da ausência de resistência – Descabimento – Aceitação do valor por parte do credor que implica o acolhimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pelo Município sob a alegação de excesso de execução – Concordância do exequente com os cálculos apresentados – Decisão que homologou a conta do executado sem fixação das verbas de sucumbência ao argumento da ausência de resistência – Descabimento – Aceitação do valor por parte do credor que implica o acolhimento da impugnação, sendo de rigor a condenação em honorários advocatícios por força do princípio da causalidade – Precedentes – Arbitramento dos honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre a diferença reconhecida como excesso. R. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2250139-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em
que é agravante MUNICIPIO DE ITATIBA, são agravados CRISTIANO
GIOVANELI e CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.395
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250139-40.2020.8.26.0000
Comarca: ITATIBA
Agravante: MUNICÍPIO DE ITATIBA
Agravado: CRISTIANO GIOVANELI
Interessada: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
(Juíza de Primeiro Grau: Renata Heloisa da Silva Salles)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença Impugnação apresentada pelo Município sob a
alegação de excesso de execução
Concordância do
exequente com os cálculos apresentados
Decisão que
homologou a conta do executado sem fixação das verbas de
sucumbência ao argumento da ausência de resistência

Descabimento Aceitação do valor por parte do credor que
implica o acolhimento da impugnação, sendo de rigor a
condenação em honorários advocatícios por força do
princípio da causalidade Precedentes Arbitramento dos
honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre a
diferença reconhecida como excesso. R. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itatiba contra as r. decisões de fls. 14 e 17/18 destes autos
que, em ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença,
respectivamente, homologou o cálculo apresentado pelo executado,
deixando de fixar a verba de sucumbência tendo em vista que o
impugnado não ofereceu resistência e rejeitou os aclaratórios.
Sustenta que a concordância do exequente com o
valor apresentado em sua impugnação não afasta a fixação da verba
honorária sucumbencial, dado o princípio da causalidade (fls. 01/03).
Sem pedido de efeito suspensivo, foram dispensadas
as informações do MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 21) e apresentada
contraminuta a fls. 24/30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo
Agravado, que concordou com os cálculos apresentados pelo Agravante
em sede de impugnação, sendo proferida decisão que homologou a conta
do Município sem a fixação de verba honorária, dada a ausência de
resistência do impugnado, mantida com a rejeição dos aclaratórios, daí a
interposição do agravo de instrumento.
Respeitado o posicionamento do MM. Juízo de
Primeiro Grau, de rigor a fixação de honorários advocatícios em favor do
Agravante.
Do exame dos autos do cumprimento de sentença,
após a impugnação ofertada pelo Município de Itatiba sobre a ocorrência
de excesso de execução (fls. 86/87 e documento a fls. 88/89), verifica-se
que o credor concordou com os cálculos da agravante (fls. 93/94), o que
implica deduzir que o devedor tinha razão em oferecer a defesa.
Vale dizer, ficou configurado o acolhimento da
impugnação e diante de tal quadro não se pode ignorar o princípio da
causalidade, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios em
face de quem motivou a apresentação da defesa.
Acerca do tema:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Gratificações
estaduais
-
Servidora
inativa
da
Unicamp
-
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
apresentada pela executada, sob fundamento de
excesso de execução - Inconformismo diante de
decisão que, diante da concordância da exequente,
homologou os cálculos apresentados pela executada,
com a condenação da exequente em honorários
advocatícios sobre a diferença impugnada, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC - Ainda que
tenha sido considerada prejudicada a impugnação,
fato é que seu pleito foi reconhecido pela exequente,
que admitiu o excesso de execução Desfecho que
tem o mesmo resultado prático do julgamento de
mérito de acolhimento - Ademais, cabível a fixação
de
honorários,
em
respeito
ao
princípio
da
causalidade - Aplicação, a contrario sensu, da
súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (AI no
2180724-04.2019.8.26.0000, Relator Oscild de Lima
Júnior, 11a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento:
01/10/2019,
Data
de
publicação:
01/10/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Concordância pelo exequente com os
cálculos apresentados pelo Estado em impugnação.
R.
decisão
agravada
que
fixou
honorários
advocatícios em favor do Estado-impugnante. Pleito
de reconhecimento de sucumbência recíproca -
IMPOSSIBILIDADE.
São
devidos
os
honorários
sucumbenciais ao impugnante ainda que tenha
havido concordância pelo exequente com os cálculos
apresentados pela Fazenda Estadual. Aplicação do
art. 85, §1o do CPC/2015 Não há que se falar em
sucumbência do executado, ora agravado, no caso
concreto. Pleito de fixação de honorários em favor
do exequente que não detém qualquer amparo legal.
Precedentes desta E. Corte. R. decisão vergastada
mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(AI no 2171340-17.2019.8.26.0000, Relatora Flora
Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 18/09/2019, Data de
publicação: 19/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
cumprimento de sentença acolhida - Concordância
da agravada - Irresignação quanto a ausência de
fixação de honorários advocatícios - Apesar de ter
concordado com a impugnação, a exequente deu
causa à sua interposição ao apresentar planilha de
débito com excesso - Princípio da causalidade -
Honorários advocatícios devidos - Inteligência do
artigo 85, §§ 1o a 3o, do CPC. Decisão reformada,
fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre a diferença reconhecida como
excesso.
Recurso
provido.”
(AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3002497-72.2019.8.26.0000,
Relator
Danilo
Panizza, 1a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento:
19/08/2019,
Data
de
publicação:
19/08/2019).
Desse modo, em atenção às regras contidas no
parágrafo 2o e incisos, do artigo 85, do CPC, de rigor o arbitramento dos
honorários advocatícios em favor do Agravante em 10% sobre o excesso,
o que resultará em valor da verba honorária condizente com as
circunstâncias dos autos principais.
E em razão da fixação da verba honorária em favor
do Município nesta Instância, descabida a sua majoração.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no
equivalente a 10% da diferença tida como excesso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator